Tribunal: TJDFT
Processo: 0709362-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709362-89.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PABLO BARROS BERNARDES APELADO: MARLY CHAVES VALADARES, BARCELOS SEVERINO IMOBILIARIA LTDA DESPACHO Intime-se Pablo Barros Bernardes para manifestar-se acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal formulada por Barcelos Severino Imobiliária Ltda. no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator